Tribunal: TJBA
Processo: 8070813-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070813-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIA MARIA NASCIMENTO CAMINHA Advogado(s): THIAGO MAX OLIVEIRA CABORE, INGRIDE MILENA DOS SANTOS MORAES AGRAVADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR AGENOR PAIVA LTDA - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVANTE PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. DESPESAS MÉDICAS E FAMILIARES COMPROVADAS. VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. É cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), sendo indeferível apenas diante de fundadas razões. No caso concreto, restou evidenciada a situação de vulnerabilidade econômica da agravante, portadora de moléstias graves e com extensa documentação comprobatória de despesas fixas elevadas e proventos limitados. A negativa do benefício inviabilizaria o acesso à jurisdição, afrontando o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Reforma da decisão agravada para deferir os benefícios da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070813-61.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCIA MARIA NASCIMENTO CAMINHA e como apelada CENTRO MEDICO HOSPITALAR AGENOR PAIVA LTDA - ME e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, Salvador, data eletrônica. Salvador, data eletrônica. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator 06